Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. O princípio do contraditório prévio (CPC 10) não exige do julgador que informe antecipadamente as partes sobre os eventuais dispositivos legais que poderão ser aplicados no julgamento da demanda.
2. A ausência de interesse processual justifica o indeferimento da inicial.